Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-21.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACUSAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL NA SEARA TRABALHISTA. DANOS MORAIS. ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou improcedentes os pedidos do Recorrente.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que respondeu a processo por assédio moral ajuizado pela Recorrida, que foi acusado injustamente e de forma leviana e que teve a sua honra abalada.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 57823225). Contrarrazões apresentadas (Id n. 57823233).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma, em resumo, que constam nos autos provas robustas de que nunca houve assédio de sua parte, que a Recorrida ultrapassou os limites do seu direito de petição e aduz que a sua honra pessoal e profissional foi ferida de forma gratuita. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que o Recorrente pretende fazer retaliação em razão da ação trabalhista por ela movida e que não há comprovação do dano moral que o Recorrente alega ter sofrido. Requer a manutenção da sentença e a remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho para apuração da conduta do Recorrente e da empresa a ele vinculada.
7. Apesar dos argumentos apresentados pelo Recorrente e submetidos para análise desta Turma Recursal, não consta dos autos qualquer demonstração de que houve abuso do direito de petição por parte da Recorrida, tampouco que a acusação feita por ela tenha sido injusta ou infundada, não sendo nenhum dos documentos juntados ao processo capaz de gerar tal inferência. Imperioso consignar que a análise do dano moral que o Recorrente alega ter sofrido esbarra na ausência de comprovação de que o fato, acusação indevida de assédio, realmente aconteceu, de modo que resta prejudicada a apreciação de eventuais consequências extrapatrimoniais dele advinda.
8. Sendo regra que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito reclamado recai sobre o autor da demanda, consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC, correto o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais quando a parte Recorrente não se desincumbe da responsabilidade pela prova dos fatos que o teria gerado.
9. Quanto ao mais, deixa-se de acolher o pedido de remessa dos autos ao Ministério Público do Trabalho, formulado pela Recorrida, em razão da não constatação de indícios de finalidade intimidatória no exercício do direito de petição do Recorrente.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.